Tribunal: TJDFT
Processo: 0748377-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. INFRUTÍFERAS. PESQUISA NOS BANCOS DE DADOS DISPONÍVEIS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. INÉRCIA. INTERCORRENTE ACESSO PESSOAL CIBERNÉTICO DA PARTE RÉ AOS AUTOS. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta (parcialmente conhecida) pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de reparação por danos extrapatrimoniais proposta em virtude de supostas ofensas à honra da parte autora perpetradas pela parte ré, por meio de mensagens no aplicativo “WhatsApp”; (ii) infrutíferas as diligências citatórias, foi realizada pesquisa nos bancos de dados disponíveis e determinada à parte autora que indicasse o novo endereço para citação, sob pena de extinção do processo e (iii) não manifestação da parte autora no prazo assinalado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para indicar novo endereço para cumprimento do mandado de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A temática apresentada apenas no âmbito recursal (intercorrente acesso cibernético “pessoal” da parte ré aos autos) é insuscetível de conhecimento por configurar indevida inovação recursal, além de violar os institutos da preclusão, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, e não se tratar de concreta matéria de ordem pública. No ponto, o recurso não é conhecido.
5. Constitui ônus da parte autora promover a citação. Logo, o seu silêncio processual dentro do prazo assinalado para indicar o novo endereço à diligência citatória impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
6. Constatada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação de novo endereço para citação), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte autora (CPC, art. 485, inc. IV e § 1o).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso IV, e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.9.2023; acórdão 1793833, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.2.2024; acórdão 1975773, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 24.3.2025.